Tribunal: TJMT
Processo: 1008757-17.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008757-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Decadência, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ELETRONICA PROTON LTDA - ME - CNPJ: 01.888.049/0001-95 (AGRAVANTE), Exmo. Juiz de Direito do Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá - MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MARIA EUNICE VASCONCELOS DE CARVALHO - CPF: 207.374.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 208.542.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO QUE EXTINGUIU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO - CDA SUBSTITUÍDA APENAS PARA RETIFICAR ERRO MATERIAL, SEM ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO OU DO VALOR EXECUTADO - ART. 2º, §8º, DA LEF - SÚMULA 392 E TEMA 166 DO STJ - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, DO CPC.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos, nos termos do art. 2º, §8º, da Lei 6.830/80, quando se tratar de correção de erro material ou formal, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392 e Tema 166).

2. A decadência diz respeito ao direito que detém a Fazenda Pública de constituir o crédito tributário e está disciplinada nos arts. 150, §4º e art. 173 do CTN, sendo que ambos fixam o prazo quinquenal para a realização do ato. Já a prescrição afeta o direito que possui a Fazenda Pública de exigir do contribuinte o pagamento desse crédito, cujo prazo interrompe-se com o despacho que determina a citação do devedor (art. 174, I, do CTN).

3. Não há motivo para modificar a decisão que extinguiu a exceção de pré-executividade, na medida em que a Fazenda Pública se limitou a substituir a CDA corrigindo as irregularidades formais e materiais apontadas pela Agravante, sem alterar o polo passivo ou mesmo o valor da dívida executada, estando presentes todos os requisitos necessários à validade do título executivo.

4. Majoração dos honorários advocatícios já arbitrados na origem, com supedâneo no art. 85, §11, do CPC
(STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689.797/RJ).

5. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ELETRÔNICA PRÓTON LTDA - ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Execução Fiscal n.º 0036664-07.2012.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que foi extinta a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Agravante, reconhecendo a regularidade da Certidão de Dívida Ativa em cobrança, determinando o prosseguimento regular da Execução e condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (id. 39097874 do feito de origem).

Em suas razões recursais (id. 127476155), a Agravante repete os argumentos aventados na Exceção de Pré-Executividade, alegando a ocorrência de prescrição/decadência e postulando o
provimento do Recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, declarando
“a nulidade da CDA por irregularidade em sua constituição, ante a falta de notificação de seu lançamento e, por conseguinte, extinguindo a demanda exacional”
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em id. 136549178.

O
ESTADO
Agravado apresentou contrarrazões em id. 141729175, defendendo a manutenção da decisão agravada, aduzindo, em síntese, que a Agravante não logrou trazer ao feito nenhum elemento de convicção capaz de subsidiar suas alegações, descurando-se do ônus imposto pelo art. 333, I, do CPC, máxime porque era necessário desconstituir a presunção de certeza e legitimidade que impera em favor da certidão de dívida ativa.

Com tais argumentos, postula seja negado provimento ao Recurso, condenando a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recurso preparado (id. 136705664) e tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau o registro de ciência dos embargos de declaração que mantiveram a decisão agravada em 06/05/2022, com prazo para manifestação até 27/05/2022, enquanto sua interposição ocorreu em 11/05/2022, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, §5º, c/c 1.026, ambos do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Agravante
ELETRÔNICA PRÓTON LTDA - ME
pretende a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade, declarando a nulidade da CDA n.º 20123427/2010, no valor original de R$ 9.670,42, decorrente de infração por
“falta de recolhimento de ICMS”
, alegando a ocorrência de prescrição e decadência, além de irregularidades em sua constituição, ante a falta de notificação de seu lançamento, para o fim de extinguir a Execução Fiscal.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
o Recurso não comporta provimento
.

É que a Fazenda Pública substituiu a CDA n.º 20123427/2010 na resposta à Exceção de Pré-Executividade, corrigindo as irregularidades formais e materiais apontadas pela Agravante (id. 39097873, pp. 64/65 na origem),
sem modificar o polo passivo ou mesmo o valor da dívida executada
, mas apenas a data da constituição definitiva do crédito (de 22/02/2010 para 16/05/2010) e a infração cometida, fazendo constar “
Falta de Recolhimento de ICMS
”
ao invés de
“
Falta de Recolhimento de ITCD
”
.

Frise-se que não houve alteração do fundamento legal a ensejar nova apuração do tributo, mas mera correção de erro material quanto à correta infração cometida pela Agravante, isso porque, no Aviso de Cobrança n.º 61797-2010, que gerou a inscrição na dívida ativa cobrada nestes autos, constou claramente a natureza da cobrança como sendo
“ICMS Substituição Tributária Transcrito”
, a descrição
“Falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor”
, bem como o valor de
“R$ 9.670,42”
(id. 127476157).

Nessa esteira, é cediço que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de Embargos, nos termos do art. 2º, §8º, da Lei 6.830/80, quando se tratar de correção de erro material ou formal, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da Execução, conforme entendimento da Súmula 392 do STJ:

Súmula 392: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal
, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
.” (g.n.)

Este entendimento foi inclusive submetido pelo STJ ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos, no julgamento do

REsp 1.045.472/BA, culminando na fixação da tese sob o Tema 166,
in verbis
:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal
, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” (STJ. Tema 166.
Leading Case
:
REsp 1.045.472/BA, Relator: Min.
Luiz Fux
, Primeira Seção, j. 25/11/2009, DJe 18/12/2009) (g.n.)

Quanto à ocorrência de prescrição e decadência
, a decisão atacada também não merece reparos.

Sabe-se que a decadência diz respeito ao direito que detém a Fazenda Pública de constituir o crédito tributário e está disciplinada em dois dispositivos do CTN: o art. 150, §4º e o art. 173, sendo que ambos fixam o prazo quinquenal para a realização do ato.

O caso vertente trata da cobrança de imposto sobre mercadorias que estavam circulando sem o devido ICMS, pretendendo o
ESTADO
agravado a cobrança por infração referente à
“Falta de recolhimento de ICMS”
, sujeitando-se, assim, ao lançamento de ofício por parte da Fazenda Pública Estadual (art. 149, I, do CTN), cujo prazo decadencial é regido pelo art. 173, I, do CTN,
in verbis
:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública
constituir
o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos
, contados:

I -
do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(...).” (g.n.)

Tratando-se de fato gerador ocorrido em
2009
, o termo inicial para a regular constituição do crédito tributário iniciou-se a partir de 01/01/2010 e se extinguiria em
31/12/2014
, sendo que a constituição definitiva se deu em
16/05/2010
, ou seja, 30 dias após a publicação no D.O.E (16/04/2010), conforme Parecer Fiscal n.º 596/2017

(id. 39097873, pp. 70/72), não havendo que se falar em decadência no caso
sub judice
.

Do mesmo modo, de clareza solar a inocorrência da prescrição na hipótese, que afetaria o direito que possui a Fazenda Pública de exigir do contribuinte o pagamento desse crédito, uma vez que a Execução Fiscal foi ajuizada em 17/10/2012, tendo sido despachada a inicial determinando a citação da Agravante em
10/12/2012
(id. 39097873, p. 6, na origem), interrompendo a prescrição na forma do art. 174, I, do CTN, que assim dispõe:

“
Art. 174
. A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos
, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A
prescrição se
interrompe
:

I – pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)” (g.n)

Por tais razões, não há motivo para modificar a decisão agravada que extinguiu a Exceção de Pré-executividade, uma vez que se encontram presentes todos os requisitos necessários à validade do título executivo em questão, sendo infundadas as irregularidades apontadas pela Agravante.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento interposto, porém, a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada por estes e por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em mais 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na origem
(STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689.797/RJ, Relator: Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/06/2021, DJe 10/6/2021)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023